Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707426-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704730-26.2019.8.07.0018, determinou a suspensão de feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000. Decisão (ID 24058523) deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Tendo em vista a reconsideração da decisão agravada, devidamente intimada, a agravante requer a desistência do recurso (ID 25626193). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Oportunamente revogo a decisão ID 24058523. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 14 de maio de 2021 12:08:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador